Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PROVAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 E 228 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. MODULAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO RAZOÁVEL. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘B’, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA DEFESA. PROVIDO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que o princípio da identidade física do Juiz não é absoluto, podendo ser excepcionado na hipótese em que o magistrado que instruiu o feito se encontra afastado por motivo justificado, qual seja, compensação de plantão. 1. 1. Não ocorreu qualquer prejuízo ao réu, requisito imprescindível ao reconhecimento de eventual nulidade. Todos os depoimentos e o interrogatório foram gravados por sistema audiovisual, possibilitando que magistrado diverso do que presidiu a instrução, diante do afastamento legal deste último, tivesse pleno acesso a todas as singularidades da prova oral.
2. O reconhecimento extrajudicial por fotografia do réu observou o procedimento elencado no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal. Primeiro, ambas as vítimas foram instadas a descrever a pessoa a ser reconhecida. Segundo, foram- lhes apresentadas quatro fotografias de outros indivíduos com semelhança física entre si. 2. 1. O Laudo Iconográfico (retrato falado) guarda perfeita sintonia com a fotografia do réu. 2. 2. O conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar o decreto condenatório.
3. O Código Penal não adota cálculo matemático específico para fixação da pena-base, sendo amplamente aceito pela jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime, sendo parâmetro razoável e proporcional.
4. Não há bis in idem na incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘b’, do Código Penal e a condenação pelo crime de roubo, delito que o réu pretendia ocultar. A adulteração de sinal identificador de automóvel e o roubo circunstanciado são delitos diversos e totalmente autônomos, com motivação e finalidades distintas.
5. Recursos conhecidos, desprovendo-se o da Defesa e provendo-se o do Ministério Público. Pena aumentada.